Tribunal: TCU
Processo: 011.451/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria que teve como objetivo fiscalizar a aplicação de recursos federais na construção da Ferrovia Norte-Sul (FNS) - Extensão Sul - lotes 5S e 5SA - Ouroeste-Estrela D ́Oeste/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada no âmbito do Fiscobras/2016 nas obras da construção dos lotes 5S e 5SA da Extensão Sul da Ferrovia Norte Sul (FNS), a cargo da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar prejudicada a medida cautelar adotada por meio de Despacho datado de 28/9/2016 (peça 45), mantida com a redação dada pelo item 9.1 do Acórdão 222/2018-TCU-Plenário , por perda de objeto; 9.2. considerar cumprida a determinação à Valec exarada no subitem 9.2.2 do Acórdão 222/2018-TCU-Plenário ; 9.3. considerar não ser mais aplicável a orientação constante do item 9.3 do Acórdão 222/2018-TCU-Plenário ; 9.4. realizar, com fundamento no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992, a audiência de Luis Fernando Herwig Moraes Queiroz, engenheiro fiscal da obra da Ferrovia Norte-Sul, e Giuliano Martins Dora, fiscal Valec, por assinarem medições do fornecimento antecipado da brita no lote 5SA, em desacordo com a determinação constante do subitem 9.2.3 do Acórdão 1712/2012-TCU-Plenário ; 9.5. determinar à SeinfraPortoFerrrovia que identifique os responsáveis pela autorização de fornecimento antecipado da brita no lote 5SA, em desacordo com a determinação constante do subitem 9.2.3 do Acórdão 1712/2012-TCU-Plenário , promovendo, com fundamento no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992, a audiência desses responsáveis em relação a esta irregularidade; 9.6. determinar à SeinfraPortoFerrovia que, com fundamento no art. 8o, § 1o, da Lei 8.443/1992, que adote as seguintes providências, impingindo a celeridade processual requerida em face do novo cenário que se avizinha, decorrente do reconhecimento da prescrição da pretensão ressarcitória no âmbito deste Tribunal: 9.6.1.instaure processo apartado de tomada de contas especial tendo por objeto a apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano relativo ao valor total pago pelo fornecimento de brita para lastro dos lotes 5S e 5SA da Extensão Sul da Ferrovia Norte-Sul em desconformidade com a norma Valec 80-EM-033A-58-8006; 9.6.2. instaure processo apartado de tomada de contas especial, tendo por objeto a apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano decorrente da alteração injustificada do projeto da ponte sobre o Rio Grande, no lote 5S da Extensão Sul da Ferrovia Norte-Sul, acarretando aumento de 305% no valor daquela obra de arte; 9.7. dar ciência à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., com fundamento no art. 9°, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que: 9.7.1. a execução descoordenada do cronograma das obras, em desconformidade com o estabelecido no seu respectivo edital, conforme verificado no Contrato 42/2014 e RDC 5/2014, infringe o princípio da vinculação ao instrumento convocatório; 9.7.2. a adoção de regime de execução da obra divergente do estabelecido no edital, conforme verificado na execução do Contrato 42/2014, fere o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e o de isonomia entre os licitantes; 9.7.3. a falta de clareza e precisão na adoção de critérios de medição e pagamento durante a execução contratual, em desconformidade com o previsto inicialmente no edital, conforme verificado no Contrato 42/2014 e RDC 5/2014, infringe o disposto no inciso II do art. 55 c/c §1 do art. 54 da Lei 8.666/1993; 9.8. dar ciência deste Acórdão à Valec e aos responsáveis.